Tribunal: STF
Processo: HC 233749
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVA DEMORA PARA JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Vice-Presidente, no exercício da Presidência, indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 837.046/MG (e-doc. 4, p. 205-206). 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente está preso preventivamente em razão da suposta prática do delitos previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas); e art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa); (e-doc. 5, p. 121). Indeferido o pedido de revogação da custódia pelo Juízo originário (e-doc. 5, p. 155-157).



    3. A defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem (e-doc. 5, p. 190-200). Contra essa decisão, impetrou-se o mencionado habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta, em síntese, a inidoneidade dos fundamentos utilizados para a decretação da prisão preventiva. Argumenta que o paciente está custodiado há mais de 1 ano, restando configurado o excesso de prazo em sua segregação cautelar. Alega que a medida carece de contemporaneidade. Afirma excessiva demora na apreciação pelo STF de habeas corpus formalizado há cerca de 3 meses. 



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, a determinação para que o Superior Tribunal de Justiça aprecie o mérito do habeas corpus lá formalizado em favor do paciente.



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Vice-Presidente, no exercício da Presidência, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, em análise perfunctória, a ausência de ilegalidade manifesta, reservando a apreciação da pretenção do writ em seu julgamento definitivo. Portanto, solicitou informações ao Juízo de origem e determinou, em seguida, o encaminhamento dos autos para vista do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019; HC nº 138.987-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017; e HC nº 206.008-AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021.



    11. No caso sob análise, conforme se constatou em consulta ao sítio eletrônico do STJ, realizada em 11/10/2023, o Habeas Corpus nº 837.046/MG foi protocolado em 06/07/2023, sobrevindo distribuição ao Ministro Vice-Presidente, em 07/07/2023, que, no exercício da Presidência, indeferiu o pedido liminar em 10/07/2023. Após, foi aberta vista ao Ministério Público Federal, que apresentou parecer em 23/08/2023. Na mesma data, o processo retornou concluso à Ministra Relatora, permanecendo, de fato, pendente a análise do writ.



    12. Em vista do princípio da razoável duração do processo, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm precedentes reconhecendo, em casos excepcionais, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da demora excessiva na apreciação de processos de competência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no tocante a habeas corpus, no que envolvida a liberdade de locomoção do cidadão. Nessa linha, por exemplo: HC nº 110.367/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/05/2012, p. 29/08/2012; e HC nº 117.166/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 19/12/2013.



    13. Contudo, como bem anotado pelo eminente Ministro Ricardo Lewandowski no julgamento do HC nº 103.835/SP (Primeira Turma, j. 14/12/2010, p. 09/02/2011), o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo (...)”. Embora a argumentação de Sua Excelência refira-se à análise de impetrações pela Corte Superior, o raciocínio empregado deve ser o mesmo quanto a recursos atrelados a processos-crimes oriundos das instâncias ordinárias.



    14. No caso dos autos, a tramitação do processo se dá conforme a celeridade desejável. Entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário que permita, neste momento, o acolhimento da pretensão alusiva à revogação da prisão.



    15. Tampouco vislumbro situação de ilegalidade flagrante, de abuso de poder ou mesmo de teratologia, ou, ainda, a probabilidade do direito que justifique a interferência na ordem dos trabalhos do Superior Tribunal de Justiça.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator